Tribunal: TJES
Processo: 0010627-61.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010627-61.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HALEF DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por HALEF DA SILVA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2-A, I, do CP, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, a 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da ausência de documento hábil a demonstrar a menoridade do comparsa do acusado.

Alega, ainda, que seria impossível a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo crime de corrupção de menores, por implicar em indevido
bis in idem
.

Questiona a dosimetria da pena, asseverando que não há fundamentos para o afastamento da pena-base do mínimo legal. Postula pelo reconhecimento da primariedade como atenuante, assim como da confissão para os mesmos fins, conduzindo-se a pena-base aquém do mínimo legal. Consequentemente, pugna pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por HALEF DA SILVA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2-A, I, do CP, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, a 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da ausência de documento hábil a demonstrar a menoridade do comparsa do acusado.

Alega, ainda, que seria impossível a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo crime de corrupção de menores, por implicar em indevido
bis in idem
.

Questiona a dosimetria da pena, asseverando que não há fundamentos para o afastamento da pena-base do mínimo legal. Postula pelo reconhecimento da primariedade como atenuante, assim como da confissão para os mesmos fins, conduzindo-se a pena-base aquém do mínimo legal. Consequentemente, pugna pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos da Defesa, não deve prevalecer o pleito absolutório quanto ao crime de corrupção de menores.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“a comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.000/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022).

In casu,
reputo suficiente demonstrada, documentalmente, a menoridade do comparsa do acusado, o que se verifica do boletim de ocorrência policial e do auto de qualificação e informação do adolescente, o qual foi inclusive responsabilizado nos autos do processo nº. 0010603-33.2020.8.08.0035, com o cumprimento de medida socioeducativa pelos mesmos fatos aqui trazidos.

No tocante ao alegado
bis in idem
, melhor sorte não assiste à Defesa.

Digo isso porque
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que não caracteriza bis in idem a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º II, do Código Penal) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), de modo a afastar a consunção, uma vez que as condutas são autônomas e, como visto, protegem bens jurídicos diferentes, porquanto o crime de corrupção de menores possui natureza formal”
(STJ, HC n. 613.196/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Em relação à dosimetria, quanto ao crime de roubo, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por valorar negativamente duas circunstâncias judiciais (motivos e consequência do crime), nos seguintes termos:

Os motivos do crime, que devem ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da açao do agente, foram esclarecidos pelo réu em seu interrogatório judicial, contudo, não justificam a prática do crime;

(...)

As consequencias do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela açao criminosa, devem agravar a pena, pois foram graves, já que o veículo da vítima caiu em um valão e ate da data da AIJ (21/05/2021), o dano não havia sido reparado pela seguradora, conforme consta no depoimento da vítima juntado as fls. 149/150;

Sabe-se que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.872/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Constato que, para valorar negativamente os motivos do crime, o Juízo
a quo
referiu-se genericamente ao fato de que a motivação explanada pelo acusado em seu interrogatório judicial não justificam a prática do delito, em uma referência um tanto vaga e imprecisa.

Ao compulsar o interrogatório judicial do réu, pude constatar que ele disse que sua intenção era de praticar o assalto para ajudar seu comparsa, que devia dinheiro, o que não é suficiente ao afastamento da pena-base do mínimo, até porque o objetivo de lucro fácil é inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

As consequências do crime, entretanto, de fato são desfavoráveis ao acusado, uma vez que o veículo da vítima sofreu avarias significativas ao cair dentro de um valão quando da fuga do acusado, que empreendeu alta velocidade e desrespeitou sinais luminosos e sonoros, colocando em risco uma coletividade de pessoas. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE REVISTA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, as avarias causadas à estrutura física da agência bancária, aliadas ao prejuízo acarretado pela colisão dos réus com três veículos durante a fuga, evidenciam a presença de prejuízo significativo, restando, deste modo, justificada a elevação da básica a título de consequências do crime. (...) (STJ, HC n. 580.846/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020)

Assim, afasto a valoração negativa dos motivos do crime, mas mantenho a desfavorabilidade de suas consequências, redimensionando a pena-base do réu para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reputo inviável reconhecer a primariedade como circunstância atenuante, até porque, conforme consignado na sentença, tal condição pessoal do réu inexiste.

Conforme certificado às fls. 171/172 do processo físico, o acusado foi condenado pelo cometimento de crime de roubo ocorrido em 02/08/2019, por sentença transitada em julgado em 28/01/2020 (processo nº. 0018907-55.2019.8.08.0035), tudo antes dos fatos ora apurados, passados em 12/08/2020.

Caracterizada, portanto, sua condição de reincidente, resta afastado o pleito de reconhecimento da primariedade como circunstância atenuante, sendo escorreita a compensação integral realizada pelo sentenciante entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos moldes em que orienta a jurisprudência consolidada do STJ:
REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022
.

Inexistem causas de diminuição, mas incide a causa de aumento do art. 157, § 2º, II (concurso de agentes), na fração de 1/3, resultando a pena do crime de roubo em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Também deve ser majorada a pena nos termos do art. 157, § 2º-A, I (violência exercida mediante uso de arma de fogo), em 2/3, alcançando-se a pena definitiva de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, e, considerando o total de sanção corpórea imposta, a sanção pecuniária fixada pelo magistrado
a quo
em 68 (sessenta e oito) dias-multa apresenta-se inclusive aquém do adequado, razão pela qual a mantenho, até porque é vedado prejudicar o réu em recurso exclusivo da Defesa.

A pena do crime de corrupção de menores já foi aplicada em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Como a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mais alta, relativa ao concurso formal de crimes (art. 70 do CP), seria prejudicial ao acusado, somo as penas privativas de liberdade, tornando a pena total do acusado em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e no pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o início de cumprimento de sua pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao réu para 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES.
VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO.

CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO COMPARSA DO ACUSADO NOS AUTOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
BIS IN IDEM
ENTRE A CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR E POR ROUBO MAJORADO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MENÇÃO VAGA E GENÉRICA AOS MOTIVOS DO CRIME, COM BASE EM ELENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRIMARIEDADE DO ACUSADO NÃO CONSTATADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“a comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.000/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022).

2. Como se sabe,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que não caracteriza bis in idem a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º II, do Código Penal) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), de modo a afastar a consunção, uma vez que as condutas são autônomas e, como visto, protegem bens jurídicos diferentes, porquanto o crime de corrupção de menores possui natureza formal”
(STJ, HC n. 613.196/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

3. Sabe-se que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.872/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

4. Para valorar negativamente os motivos do crime, o Juízo
a quo
referiu-se genericamente ao fato de que a motivação explanada pelo acusado em seu interrogatório judicial não justificam a prática do delito, mas a intenção de praticar o assalto com o objetivo de lucro fácil é inerente ao tipo penal.

5. As consequências do crime, entretanto, de fato são desfavoráveis ao acusado, uma vez que o veículo da vítima sofreu avarias significativas ao cair dentro de um valão quando da fuga do acusado, que empreendeu alta velocidade e desrespeitou sinais luminosos e sonoros, colocando em risco uma coletividade de pessoas. Precedentes.

6. Caracterizada a condição de reincidente do acusado, resta afastado o pleito de reconhecimento da primariedade como circunstância atenuante, sendo escorreita a compensação integral realizada pelo sentenciante entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos moldes em que orienta a jurisprudência consolidada do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao réu para 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.